Tribunal: TJSP
Processo: 1012542-83.2024.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Saúde. Exercícios de 2014 a 2016. Sentença de procedência, com a condenação da embargante nas verbas da sucumbência. Irresignação de ambas as partes e Reexame necessário. Cabimento apenas do recurso da embargante. Fundamento legal das CDA's é a Lei Municipal no 8.151/2000, declarada inconstitucional pelo Órgão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Taxa de Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Saúde. Exercícios de 2014 a 2016. Sentença de procedência, com a condenação da embargante nas verbas da sucumbência. Irresignação de ambas as partes e Reexame necessário. Cabimento apenas do recurso da embargante. Fundamento legal das CDA's é a Lei Municipal no 8.151/2000, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal. Nulidade das CDA's. Inexigibilidade do tributo. Precedentes. Condenação da parte embargante ao pagamento da verba sucumbencial. Procedência dos embargos à execução. Aplicação do princípio da causalidade. Fazenda Pública que deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso da embargante provido e apelo da SEMASA e reexame necessário não providos.